Tribunal: TJDFT
Processo: 0796171-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões no ID 74782347.
3. Sustenta a embargante omissão no Acórdão de ID 73731719, sob alegação de que não teria havido manifestação acerca do pedido de anulação do Auto de Infração no R291471692, expedido pela Polícia Rodoviária Federal – PRF.
4. No caso, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo contradições/omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição/omissão.
5. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. De qualquer forma, conforme constou inclusive na sentença de ID 71919657, eventuais discussões acerca de multas por infrações de trânsito aplicadas pela PRF, que é um Órgão Federal, devem ser manejadas no âmbito da Justiça Federal, não sendo os Juizados Especiais da Fazenda Pública competentes para processamento e julgamento.
7. As irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 73731719.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.